Tribunal: STF
Processo: ARE 1540314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR E BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DO ATO E INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR ESCASSEZ DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECEBE A DENÚNCIA NÃO REQUERER MOTIVAÇÃO PROFUNDA OU EXAURIENTE, SOB PENA DE INDEVIDO ESTUDO PREMATURO DO MÉRITO. "A DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA E EMITE JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO, [SENDO] ATO QUE DISPENSA MAIOR FUNDAMENTAÇÃO, NÃO SE SUBSUMINDO À NORMA INSCULPIDA NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA" (STJ, AGRG NO RESP N. 1.450.363/MG, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, J. 20/06/2017. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PRESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A DESTINAÇÃO AO COMÉRCIO ESPÚRIO DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE ADMITIU A POSSE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. SÚMULA 630, DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVADA NOS AUTOS A DEDICAÇÃO À MERCANCIA DE ENTORPECENTES. AGENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR NARCOTRÁFICO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FATOS CONFIRMADOS NA SENTENÇA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 497, p. 23)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XI, XLVI, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 504).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Temas 339/RG, das Súmulas 282 e 356/STF, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 515).



    É o relatório.



      Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte agravante deixou de rebater todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente, o caráter infraconstitucional da controvérsia –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator